Tribunal: TJPA
Processo: 0820156-38.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820156-38.2025.8.14.0000

PACIENTE: KEROLEN SORAIA RODRIGUES DOS ANJOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE SOURE/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0820156-38.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800873-46.2025.8.14.0059

HABEAS CORPUS

PACIENTE: KEROLEN SORAIA RODRIGUES DOS ANJOS

IMPETRANTE: DR. CESAR RAMOS DA COSTA - OAB PA11021 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 318, V, DO CPP. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Kerolen Soraia Rodrigues dos Anjos, presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 171, § 4º, e 155, § 4º-B, do Código Penal, por decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA.

A defesa pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do CPP, sob o argumento de que a paciente é mãe de dois filhos menores (um de 9 anos e outro de menos de 2 anos), primária, com residência fixa e profissão lícita.

O Ministério Público opinou pela concessão da ordem, reconhecendo a inexistência de violência ou grave ameaça e a prevalência dos direitos das crianças.

O pedido liminar foi inicialmente indeferido, mas posteriormente reconsiderado e deferido, com a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, decisão ora submetida à ratificação no mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a paciente, mãe de crianças menores de 12 anos, acusada de crimes sem violência ou grave ameaça, faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz do art. 318, V, do CPP e do precedente firmado pelo STF no HC coletivo n. 143.641/SP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 318, V, do Código de Processo Penal autoriza a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar quando a agente for mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, desde que comprovada tal condição e inexistente violência ou grave ameaça no delito.

O STF, no HC coletivo nº 143.641/SP, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar às mulheres gestantes, puérperas ou mães de crianças até 12 anos, ressalvadas hipóteses de crimes cometidos com violência, contra descendentes ou em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas.

No caso concreto, restou comprovado que a paciente é mãe de dois filhos menores de 12 anos, e que os crimes imputados — estelionato e furto qualificado mediante fraude eletrônica — não envolveram violência ou grave ameaça, nem foram cometidos contra seus filhos.

O parecer favorável do Ministério Público reforça a ausência de risco à instrução processual e à aplicação da lei penal, reconhecendo a primariedade e as condições pessoais favoráveis da paciente.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça confirma a aplicabilidade dos arts. 318 e 318-A do CPP em casos análogos, não configurando excepcionalidade a impedir a substituição da custódia pela prisão domiciliar (STJ, RHC 135.394/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03/11/2020; HC 644.212/MG, Sexta Turma, j. 26/04/2022).

Diante disso, ausente qualquer circunstância excepcional que justifique a manutenção da prisão preventiva, impõe-se a concessão da ordem, confirmando a substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar, com a possibilidade de aplicação de medidas cautelares adicionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A mulher mãe de criança menor de 12 anos faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, salvo em casos de crime cometido com violência, grave ameaça ou contra o próprio descendente.

A inexistência de circunstância excepcional devidamente fundamentada impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 318, V, do CPP.

O parecer ministerial favorável e a primariedade da paciente reforçam a suficiência da prisão domiciliar como medida cautelar adequada e proporcional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I e III, 318, V, e 318-A; ECA, art. 2º; Decreto Legislativo nº 186/2008; Lei nº 13.146/2015.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24.10.2018; STJ, RHC nº 135.394/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.11.2020; STJ, HC nº 644.212/MG, Sexta Turma, j. 26.04.2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
do
Habeas Corpus
e, no mérito,
conceder
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido por _______________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0820156-38.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800873-46.2025.8.14.0059

HABEAS CORPUS

PACIENTE: KEROLEN SORAIA RODRIGUES DOS ANJOS

IMPETRANTE: DR. CESAR RAMOS DA COSTA - OAB PA11021 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
KEROLEN SORAIA RODRIGUES DOS ANJOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Soure.

Narra o impetrante que a paciente foi custodiada preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 171, § 4º e art. 155, § 4º, B, ambos do CP, sob a fundamentação de necessidade de garantia da ordem pública, sendo indeferido o pedido para revogação de sua prisão.

Ressalta que a demandante é mãe de dois filhos menores, tendo um 09 anos e o outro menos de 02 anos, e está injustamente recolhida desde o dia 16/08/2025.

Aduz que a coacta faz jus a conversão da prisão em medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP, pois é detentora de condições pessoais favoráveis, é primária, com residência fixa e exerce profissão lícita, sendo desproporcional a manutenção de sua custódia. Destaca também que esta pode ser substituída por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, do CPP, principalmente pelo fato de os crimes, em tese, praticados, não terem sido com uso de violência ou grave ameaça.

Requer a concessão liminar da ordem para que a paciente possa responder ao processo em liberdade, ou em prisão domiciliar, com sua ratificação ao final.

O feito foi recebido em redistribuição ante o afastamento da relatora preventa de suas atividades, oportunidade em que o Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero reservou a apreciação do pedido liminar para momento posterior a prestação de informações pela autoridade coatora, ID 30186666.

Em ID 30333684, foram acostadas as informações pelo magistrado singular, onde relatou:

“(...)

Em atenção à r. solicitação de informações emanada por Vossa Excelência, referente ao

Habeas Corpus impetrado em favor da Paciente KEROLEN SORAIA RODRIGUES DOS ANJOS, a qual se encontra custodiada preventivamente pela suposta prática dos crimes de Estelionato Contra Idoso e Furto Qualificado mediante Fraude Eletrônica, em continuidade delitiva, presto as informações processuais e fáticas relevantes, com o devido rigor técnico-objetivo, em estrita observância à Resolução nº 004/2003 do E. Tribunal de Justiça do Pará.

A Ação Penal originou-se do Inquérito Policial nº 00080/2025.100186-0, instaurado após notícia-crime registrada em 27 de maio de 2025 pela vítima João Pereira dos Santos (72 anos).

A acusação, consubstanciada na Denúncia oferecida em 29 de agosto de 2025, articula que a Paciente KEROLEN SORAIA RODRIGUES DOS ANJOS, em concurso de pessoas e unidade de desígnios com DEDSON ARLLEY GOMES DA SILVA e LORENA GOMES NASCIMENTO, obteve vantagem ilícita, somando um prejuízo total estimado em R$ 66.837,90, em detrimento de, pelo menos, nove vítimas idosas.

O modus operandi consistia em um esquema sofisticado e contínuo, perpetrado entre março e maio de 2025 na cidade de Soure/PA

Os denunciados, incluindo a Paciente KEROLEN e DEDSON ARLLEY, abordavam idosos e pensionistas vulneráveis do INSS, utilizando intermediários locais ("Crente" e "Nena"), com a promessa de facilitar a contratação de empréstimos consignados.

Sob pretexto de iniciar os procedimentos, obtinham documentos pessoais das vítimas e

realizavam fotografias de seus rostos.

Sem o consentimento das vítimas, criavam contas bancárias em nome delas (principalmente no AGIBANK) e efetuavam a portabilidade dos benefícios previdenciários, manipulando o sistema bancário digital.

Aproveitando a margem consignável liberada, contratavam múltiplos empréstimos e antecipações de décimo terceiro. Os valores obtidos eram desviados via PIX para as contas dos principais acusados, Dedson e Kerolen, sendo repassada às vítimas apenas uma pequena fração para não levantar suspeitas.

A Paciente KEROLEN SORAIA RODRIGUES DOS ANJOS e DEDSON ARLLEY são apontados como os principais executores e beneficiários do esquema.

A prisão preventiva da Paciente KEROLEN SORAIA RODRIGUES DOS ANJOS foi decretada por este Juízo em 11 de agosto de 2025, em acolhimento à representação policial, com fundamento nos Arts. 312 e 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria são robustos, baseados em: (i) depoimentos das vítimas e testemunhas; (ii) provas documentais (extratos bancários, comprovantes de PIX para as contas dos investigados); (iii) reconhecimento fotográfico da Paciente KEROLEN por múltiplas vítimas e testemunhas; e (iv) Laudo de Perícia Prosopográfica (que, embora referente ao co-denunciado Dedson, confirmou a autenticidade das contas utilizadas no esquema).

Ademais, o modus operandi revelou alto grau de organização e planejamento, com a escolha deliberada de vítimas idosas e hipervulneráveis, o que evidencia a periculosidade social dos agentes.

A natureza contumaz e reiterada das ações, praticadas contra ao menos nove vítimas em um curto espaço de tempo (março a junho de 2025), demonstra que os investigados fizeram da atividade criminosa seu meio de vida.

Destacou-se ainda que a liberdade dos acusados, dada a facilidade com que operam

(utilizando apenas aparelhos celulares), representa um "verdadeiro risco à ordem pública".

Por fim, foi ressaltado o histórico criminal da Paciente KEROLEN, citada em dois procedimentos policiais no estado da Bahia (Salvador) em 2024, por ROUBO e ESTELIONATO, utilizando sua conta bancária em tais delitos.

A defesa da Paciente KEROLEN SORAIA RODRIGUES DOS ANJOS (inicialmente através do Dr. Luiz Cláudio de Matos Santos, e posteriormente através do Dr. César Ramos da Costa) apresentou Pedido de Revogação da Prisão Preventiva, com pedido subsidiário de Liberdade Provisória mediante fiança ou aplicação de medidas cautelares diversas. A defesa argumentou que:

• Inexistiam os requisitos autorizadores da custódia cautelar (Art. 312 do CPP).

• O crime imputado (furto qualificado) é cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, sendo cabível a substituição por medidas alternativas.

• Citou jurisprudência do STJ e STF sobre a insuficiência da gravidade abstrata do delito e

a necessidade de proporcionalidade.

Este Juízo, após ouvir o Representante do Ministério Público, indeferiu o pedido de liberdade provisória em decisão datada de 8 de setembro de 2025, ratificando os fundamentos do decreto prisional de 11/08/2025. A decisão destacou que a segregação cautelar repousa na necessidade de proteção à ordem pública em razão da aparente reiteração delitiva e do modus operandi voltado a lesar pessoas idosas e hipervulneráveis.

O procedimento se encontra na fase de Ação Penal - Procedimento Ordinário, após o recebimento da Denúncia em 1 de setembro de 2025.

A Paciente KEROLEN SORAIA RODRIGUES DOS ANJOS foi citada e intimada em 09 de

setembro de 2025.

A defesa apresentou Resposta à Acusação em 22 de setembro de 2025, na qual reservou

os argumentos meritórios para as Alegações Finais.

Atualmente, o processo aguarda manifestação do Ministério Público para atualização do endereço da co-denunciada LORENA GOMES NASCIMENTO, que não foi localizada para citação.

Neste interim foram requisitadas as informações que ora apresenta.

Atualmente, aguarda-se a realização da audiência.

(...)”

Em seguida, o referido Desembargador indeferiu o pedido de liminar, ressaltando que o pedido liminar se confunde com o próprio mérito da demanda e o deslinde da questão exige um exame mais acurado (ID 30368277).

O Órgão ministerial, instado a se manifestar, opinou pelo conhecimento e concessão da ordem, oportunidade na qual asseverou:

“(...)

que no caso em análise o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça contra os filhos, sendo a Paciente primária, com residência fixa, não se evidenciando, por ora, risco à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

Destarte, apesar da gravidade concreta da conduta delituosa supostamente praticada pela Paciente, no caso em comento deve prevalecer como prioridade absoluta os direitos das crianças, sendo cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas (...)” ID 30436738.

Em ID 30625170, o impetrante protocolou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a medida emergencial pleiteada, destacando três razões que viabilizam a concessão do pleito:

“(...)

A primeira razão consiste em que o caso é daqueles que atraem a incidência do que decidido pelo STF no HC coletivo n. 143.641/SP, que garantiu, em casos virtualmente similares, a prisão domiciliar.

A segunda razão está no parecer do MP favorável à concessão da ordem (ID 30436738).

A terceira razão dimana do fato de que, devido ao Círio de Nossa Senhora de Nazaré, não haverá sessão de julgamento da Seção de Direito Penal na próxima segunda-feira.

(...)” Id. 30625710.

Ao receber os autos, deferi o pedido de reconsideração a liminar, para substituir a segregação cautelar por prisão domiciliar (ID. 30673533).

Após a juntada de comprovante de cumprimento, vieram os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Consoante se colhe do relatório, a defesa busca liminarmente a substituição da segregação por cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP ou por prisão domiciliar e, no mérito, a confirmação da ordem.

Analisando as arguições defensivas,
adianto que o pleito merece ser acolhido.

O artigo 318, do Código de Processo Penal, prevê:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...),

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (...).

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”

No caso em análise, a coacta é comprovadamente genitora de menores com idade inferior a 12 (doze) anos, consoante certidões de nascimento acostadas aos autos (Ids. 30149924 e 30149923).

Sobre este ponto, o STF no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 (doze) anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda, nos termos do artigo 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUSPEITA DE DEPÓSITO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO EXCEPCIONAIS. RECORRENTE COM FILHO MENOR DE 12 ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. (...) 3. Todavia, é certo que a Lei n. 13.769, de 19/12/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, determinou que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa e não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 4. O Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo (HC 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício. 5.
No caso em apreço, independentemente das razões que justificaram a manutenção da prisão preventiva, verifica-se que: a) a Recorrente possui filha com 8 (oito) anos de idade; b) o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa; e c) a vítima do delito não é sua descendente.
Portanto, estão preenchidos os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e do precedente da Corte Suprema. 6. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não configura situação excepcionalíssima, apta a obstar a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, o fato de os entorpecentes terem sido apreendidos na residência da Ré (HC n. 143641, relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 24/10/2018, DJe 26/10/2018). 7. Recurso ordinário provido para substituir a prisão preventiva da Recorrente por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, facultando-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares, desde que devidamente fundamentadas. (STJ - RHC nº 135.394/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 20/11/2020). Grifei

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA. PRISÃO DOMICILIAR. PREVISÃO LEGAL.
PACIENTE MÃE DE TRÊS CRIANÇAS MENORES.

1. A custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Cumpre ao Magistrado vincular seu decisum a fatores reais de cautelaridade, o que não ocorreu na espécie com relação à paciente.

2.
A prisão domiciliar tem previsão legal (art. 318 do CPP), e a paciente comprova ser mãe de três crianças menores de 12 anos que dependem de seus cuidados.
3.
Ordem concedida
para que a paciente cumpra prisão domiciliar mediante as condições impostas pelo Magistrado de primeiro grau. Ratificada a liminar. (STJ - HC: 644212 MG 2021/0037511-5, Data de Julgamento: 26/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022)

Assim, ausente qualquer excepcionalidade que inviabilize do deferimento da benesse, concluo pela concessão da ordem.

Ante o exposto,
conheço
do presente
mandamus
e no mérito, ratifico o deferimento do pedido de reconsideração,
concedendo
a ordem, em favor da paciente já qualificada, para
substituir
a segregação desta por
prisão domiciliar
nos termos da fundamentação declinada, com as cautelas de estilo.

É como

voto.

Belém,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/10/2025